Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-75.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-75.2022.8.14.0054

APELANTE: JOZIA FRANCISCO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autora falecida no curso do processo, em demanda ajuizada contra instituição financeira, visando à declaração de inexistência de relação contratual e à condenação por danos morais e repetição de indébito.

Sentença de improcedência mantida. Após o falecimento da parte autora, foi determinada a suspensão do processo e fixado prazo para a habilitação de seus sucessores, o qual transcorreu sem manifestação.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de habilitação processual dos herdeiros, após o falecimento da parte autora e regular intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de validade.

III. Razões de decidir
4. A morte da parte autora, no curso do processo, implica necessidade de sucessão processual, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC.
5. A inércia dos sucessores quanto à habilitação processual, mesmo após intimação regular, inviabiliza o prosseguimento válido da ação.
6. Aplica-se o art. 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.
7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a extinção do feito como medida cabível na hipótese de ausência de habilitação de herdeiros após a morte da parte e concessão de prazo para regularização.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Ação extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. O falecimento da parte autora impõe a habilitação dos sucessores no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 2. A ausência de habilitação, mesmo após intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I, e 485, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1864552/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22/05/2023; AgInt no AREsp 1.691.044/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 21/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800465-75.2022.8.14.0054

APELANTE: JOZIA FRANCISCO SILVA.

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOZIA FRANCISCO SILVA
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA.
que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID 24331522):

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado JOZIA FRANCISCO SILVA, ora qualificado (a), nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A, também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformado com o
decisum
, a parte autora interpôs
Recurso De Apelação
(
ID 24331523
).

Sustenta nunca ter realizado a contratação do crédito pessoal e que as cópias dos contratos apresentados deixam clara a fraude ocorrida, haja vista que a digital aposta não seria da parte autora, além do contrato estar em desconformidade com as exigências para negócio jurídico firmado com analfabeto.

Afirma que não restou comprovada a legitimidade da contratação.

Alega a inexistência de prova de que o apelante recebeu o valor do empréstimo, bem como serem devidos danos morais, haja vista a conduta fraudulenta do banco.

Requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como seja o apelado condenado a repetição do indébito dos valores indevidamente descontado, além da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões no ID 24331527.

Sustenta a regularidade da contratação e requer a manutenção da sentença
a quo
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, parte Apelada, peticionou (ID
26096129)
informando que a parte autora desta demanda encontra-se falecida, sendo acostado documento pelo banco. Pede a suspensão do feito para a regularização da sucessão processual.

No ID 26176587 foi determinada a suspensão do feito e a habilitação dos sucessores no prazo legal.

Fora devolvido AR no ID 27859608 e o advogado da parte autora peticionou dando o ciente no ID 28792283.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Todavia, cumpre enfrentar, preliminarmente, questão de ordem de natureza processual. Consta dos autos que, após o falecimento da apelante
JOZIA FRANCISCO SILVA
, ocorrido em 2023, foi deferido prazo de 90 (noventa) dias, conforme decisão proferida no Id 26176587, para que os herdeiros e/ou sucessores procedessem à habilitação nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. Não obstante a intimação regular, transcorreu o lapso assinalado
sem qualquer manifestação ou pedido de habilitação sucessória
.

A situação conduz ao exame da aplicação dos arts. 110, 313, I e 485, III, do CPC/2015. O art. 110 dispõe que:

“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio, herdeiros ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

O art. 313, inciso I, prevê a suspensão do processo pela morte da parte, até a regularização da sucessão processual. Já o art. 485, III, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito quando, por mais de 30 dias, o autor (ou parte interessada) abandonar a causa, deixando de promover os atos que lhe incumbia.

No caso em tela, não obstante tenha sido regularmente deferido prazo para a habilitação, a inércia dos sucessores da agravante inviabilizou a continuidade válida da demanda recursal. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a ausência de sucessão processual no prazo concedido acarreta a extinção do processo, pois inexiste legitimidade ad causam para prosseguir-se no feito sem parte substituta.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO . AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito . 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art . 485, IV e § 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1864552 RO 2020/0050809-1, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No mesmo sentido:

“A ausência de habilitação de herdeiros da parte falecida, não obstante concedido prazo razoável, conduz à extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo” (STJ, AgInt no AREsp 1.691.044/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021).

Dessa forma, diante da omissão constatada e da ausência de habilitação dos herdeiros no prazo concedido, não subsiste legitimidade processual para a apreciação do mérito recursal. O processo encontra-se sem parte apta a impulsioná-lo, restando configurada a hipótese de extinção do agravo de instrumento sem exame de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a apelação cível, EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, consoante art. 485, III, do CPC, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025